Tribunal: TJDFT
Processo: 0745718-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela OI Móvel S/A - Em Recuperação Judicial em face da decisão que, no bojo do cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor pela agravada – Floriza Lopes Batista Rocha –, determinara (i) o incremento do débito exequendo com a multa prevista no artigo 523, §1o, do estatuto processual, tendo em vista que, regularmente intimada, não solvera espontaneamente a obrigação; e outrossim, (ii) a expedição de certidão de crédito em favor da agravada, para habilitação perante o juízo da recuperação judicial. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, após regular processamento, a ratificação dessa decisão, para que seja excluída a multa contemplada por aludido dispositivo. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que a agravada aviara em seu desfavor cumprimento da sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado, apontando o valor de R$9.595,32 (nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos). Acentuara que, intimada a promover o pagamento voluntário do crédito executado, comunicara ao juízo da execução que fora deferida sua recuperação, não dispondo de recursos para satisfação do crédito executado, porquanto eventual constrição patrimonial ou expropriação depende de autorização do Juízo da Recuperação Judicial, único competente para dispor sobre o destino de seus bens, postulando, outrossim, a extinção do cumprimento de sentença manejado pela agravada em razão da novação do crédito executado, pois deverá ser pago nos termos apresentados no plano de recuperação judicial que restara homologado. Sustentara que o juízo do cumprimento de sentença reconhecera que, de fato, o crédito executado deve ser habilitado para pagamento nos autos da ação de recuperação judicial. Pontuara que, contudo, o juízo executivo determinara que fosse agregado ao crédito executado a multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 523, §1o, do estatuto processual, tendo em vista que, regularmente intimada, não solvera espontaneamente a obrigação. Defendera que o provimento arrostado não se sustenta, pois, conquanto o crédito executado tenha sido constituído posteriormente ao deferimento do processamento da sua recuperação judicial, o juízo universal determinara que os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir, perante o juízo em que tramitam, somente até a liquidação da obrigação. Assentara que, segundo o decidido pelo Juízo da recuperação judicial, após a liquidação do crédito e o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá encaminhar-lhe ofício comunicando a necessidade de pagamento do crédito, que deverá ser feita perante o juízo especializado. Pontuara que, nesse contexto, não sobeja possível se agregar ao crédito executado a multa albergada no artigo 523, §1o, do estatuto processual. Salientara que a ausência de pagamento voluntário do débito não pode ser considerada como “inadimplemento deliberado da obrigação, uma vez que a empresa somente realizará os pagamentos na forma do plano de recuperação, ou seja, jamais procederá com a quitação da dívida nos autos do processo de origem imediatamente após o pedido de cumprimento de sentença, posto que caberá exclusivamente ao juízo universal da recuperação:(i) a classificação do crédito perseguido, (ii) a indicação do valor, e(iii) a alocação correta do crédito[1].” Asseverara que, deferido o processamento da recuperação judicial, compete exclusivamente ao Juízo universal analisar e deliberar sobre os débitos da recuperanda, enquanto perdurar a recuperação. Defendera que, nesse contexto legal, afigura-se inviável incrementar o crédito executado de qualquer dos encargos previstos no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil, diante da impossibilidade da quitação espontânea da obrigação por parte da recuperanda. O instrumento fora adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela OI Móvel S/A - Em Recuperação Judicial em face da decisão que, no bojo do cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor pela agravada – Floriza Lopes Batista Rocha –, determinara (i) o incremento do débito exequendo com a multa prevista no artigo 523, §1o, do estatuto processual, tendo em vista que, regularmente intimada, não solvera espontaneamente a obrigação; e outrossim, (ii) a expedição de certidão de crédito em favor da agravada, para habilitação perante o juízo da recuperação judicial. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, após regular processamento, a ratificação dessa decisão, para que seja excluída a multa contemplada por aludido dispositivo. Emerge do alinhado que o objeto desse agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a incidência da multa prevista no art. 523, 1o, do estatuto processual, sobre o débito exequendo, tendo em vista que a agravante, regularmente intimada, não realizara espontaneamente a quitação do crédito executado, conquanto esteja em recuperação judicial. Emoldurada a controvérsia, sua resolução não encerra dificuldade. Consoante pontuado, defendera a agravante a impossibilidade de o crédito executado ser incrementado com a multa de 10% (dez por cento) prevista no dispositivo legal individualizado. Alegara, para tanto, que encontra-se em recuperação judicial e, a despeito de tratar-se de crédito extraconcursal, o Juízo da recuperação judicial determinara que deve ser quitado no ambiente da recuperação judicial. Pontuara que, dessa forma, não poderia solver espontaneamente o crédito executado, inviabilizando seu incremento com os encargos previstos na legislação processual. Em contrapartida, segundo fundamentara a decisão guerreada, “a incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 523, §1o do CPC é medida que se impõe, uma vez que não houve o pagamento voluntário da dívida[2].” Consignadas essas observações, inicialmente deve ser registrado que não sobeja controvérsia acerca da natureza do débito exequendo, tratando-se de crédito extraconcursal. Quanto ao tópico, há que ser acentuado que a recuperação judicial encerra, essencialmente, duas fases distintas. A primeira fase inicia-se com o deferimento do processamento da recuperação judicial, enquanto a segunda fase, tem início com a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores, seguida da concessão da recuperação, se o caso. Há que ser salientado que a primeira fase, em que ocorre o deferimento do processamento da recuperação judicial, é constituída pela elaboração do quadro de credores, ocasião em que todos os credores devem informar o crédito que detêm, individualizando o valor correspondente. Por essa razão é que, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial, todas as ações e execuções aviadas em desfavor da sociedade empresária devedora devem ser suspensas, pois caberá à devedora reunir seus credores em assembleia para elaborar o plano de pagamento. Conforme pontuado, a suspensão das ações e execuções assegura oportunidade para a devedora elaborar o plano de recuperação, individualizando o montante de seu débito, seus credores e a forma de pagamento, e, ao mesmo tempo, preserva seu patrimônio de eventuais expropriações forçadas. Há que ser salientado que o prazo de suspensão das ações e execuções promovidas em desfavor da devedora não poderá exceder 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, que assegurara aos credores a faculdade de, expirado aludido interstício, aviarem ou retomarem as ações e execuções. É o que se extraí do adiante reproduzido: “Art. 6o - ... ... § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.” A suspensão das ações e execuções aviadas em desfavor da devedora não ocorre, contudo, após a homologação do plano de recuperação judicial com a concessão da recuperação judicial. É que a decisão homologatória do plano e concessiva da recuperação judicial encerra novação dos débitos, o que enseja, por conseguinte, a extinção de todas as execuções aviadas em face da devedora, agora recuperanda, devendo, portanto, os credores submeterem seus créditos ao juízo universal. É o que se infere do disposto no artigo 59 da Lei no 11.101/200 que assim dispõe: “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.” Extrai-se do preceito legal trasladado que, homologado o plano de recuperação judicial e concedida a recuperação à devedora, há a novação de todos os créditos anteriores ao pedido de recuperação, que devem, de sua vez, ser perseguidos perante o juízo universal. A contrário senso, se o crédito for posterior à homologação do plano de recuperação, não será alcançado pelos efeitos da recuperação. Essa ilação a par de emergir da literalidade do artigo transcrito, encontra ressonância no artigo 49 da mesma lei, confira-se: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Fica patente, então, que somente os créditos já constituídos à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação é que se sujeitam ao juízo universal. Desse modo, os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação devem ser livremente executados, estando infensos aos efeitos da recuperação judicial. É que, nesse caso, o credor não tivera oportunidade de participar da fase de elaboração do plano de recuperação, pois o seu crédito sequer existia, não se sujeitando à habilitação no juízo universal. Comentando o tema, Fábio Ulhôa Coelho[3] pontua o seguinte, in verbis: “A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo Plano de Recuperação Judicial. Aliás, esses credores, por terem contribuído com a tentativa de reerguimento da empresa em crise terão seus créditos reclassificados para cima, em caso de falência (art. 67). Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução, novação ou alteração pelo Plano aprovado em Assembleia, participação na Assembleia etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial.” Alinhadas essas considerações ilustrativas, afere-se que, de fato, o crédito executado não se sujeita à recuperação judicial da agravante, porquanto fora constituído em momento posterior à homologação do seu plano de recuperação judicial. Consoante se extrai dos autos da ação principal, a agravante ajuizara o pedido de recuperação judicial no dia 20 de junho de 2016, e a sentença que homologara o plano de recuperação judicial e, outrossim, concedera a recuperação judicial fora proferida em 08 de janeiro de 2018. De sua vez, o crédito executado somente fora constituído em 22 de junho de 2020, data do trânsito em julgado do acórdão que resolvera o apelo aviado pela agravada[4]. Destarte, ante o fato de que somente os créditos anteriores à homologação do plano de recuperação judicial sujeitam-se à execução universal, o crédito detido pela agravada deveria ser perseguido de forma destacada, porquanto fora constituído em momento posterior à homologação do plano de recuperação judicial. Ocorre, contudo, que, deferida a recuperação, compete exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre o destino do patrimônio da sociedade em recuperação judicial, sob pena de frustrar-lhe a execução do plano, em observância à regra do juízo universal da falência e recuperação judicial inserida no artigo 3o da Lei n.o 11.101/2005. Seguindo esse raciocínio, no caso, o seguimento da execução promovida pela agravada poderá acarretar prejuízos ao programa de recuperação judicial ao qual está submetido a agravante, principalmente diante da possibilidade de determinação de constrição judicial sobre seu patrimônio. Diante dessa moldura de fato, o Juízo da recuperação judicial da agravante, na decisão que deferira o processamento da recuperação judicial, fixara diretrizes a observadas nas judiciais em curso. Salientara que as ações judiciais em curso, nas quais a agravante figurar na angularidade ativa ou passiva, e que demandem quantia ilíquida, deverão prosseguir no Juízo na qual estiverem se processando somente até a fase executiva. Outrossim, fixara o decisum individualizado que os provimentos jurisdicionais que possam afetar de qualquer forma o patrimônio da recuperanda devem ser resolvidos pelo juízo recuperacional. Essas circunstâncias ressoam impassíveis do dispositivo da decisão proferida pelo juízo universal, consoante se extraí do abaixo reproduzido, in verbis: “(...) Ante o exposto, em complementação à decisão proferida em tutela de urgência, determino a aplicação das seguintes diretrizes em relação às ações judiciais em curso em face das requerentes: 1) Ficam suspensas todas as execuções, sejam elas extrajudiciais ou de cumprimento de sentença, provisórias ou definitivas, inclusive as execuções através das quais estejam sendo cobradas as multas e/ou sanções administrativas aplicadas contra as devedoras, excetuando-se as que tenham sido extintas por sentença (art. 794, I do CPC/73 ou art. 924, II do atual CPC), ou aquelas em que, efetivada a constrição judicial em espécie, tenham decorrido o prazo para impugnação pelo devedor, ou, ainda, a sentença proferida na impugnação, ou nos embargos, que tenha transitado em julgado. Na hipótese, tanto a prolação da sentença como a certificação do decurso do prazo para impugnação do débito ou o trânsito em julgado da sentença que julgou a impugnação apresentada pela devedora, terão como marco final data anterior à decisão que deferiu a tutela de urgência (21/06/2016); 2) A extinção da execução ou, a certificação do decurso do prazo para impugnação do débito pelo devedor, na forma acima preconizada, autoriza a expedição de alvará ou mandado de pagamento, se já houver valor depositado, antes da data anterior a decisão que deferiu a tutela de urgência (21/06/2016); 3) As ações judicias em curso, sejam as requerentes autoras ou rés, e que demandem quantia ilíquida, na forma prevista no art.6o, § 1o da LRF, deverão prosseguir no juízo no qual estiverem se processando, até a execução; 4) Os provimentos jurisdicionais que traduzam constrição patrimonial ou que versem sobre o bloqueio ou penhora de quantia ilíquida ou não, que impliquem em qualquer tipo de perda patrimonial das requerentes, ou interfira na posse de bens afetos a sua atividade empresarial também deverão ser suspensos, na forma do que foi arrazoado acima, cabendo a este Juízo recuperacional a análise do caso concreto. 5) Com relação aos procedimentos arbitrais em que figurem como parte quaisquer das empresas devedoras, esclareço que deverão ser adotadas as mesmas premissas fixadas acima, ou seja, suspensão de todas as arbitragens nas quais já haja definição de quantias líquidas devidas pelas requerentes[5].” Deve ser destacado que, conquanto os créditos extraconcursais, ou seja, aqueles que foram constituídos após o de deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, não se sujeitem à recuperação, diante do enorme rol de credores da recuperanda que continuaram a surgir mesmo após o deferimento de sua recuperação, o Juízo universal fora impelido a estabelecer a forma de pagamento desses créditos, sob pena de inviabilizar a própria recuperação e, outrossim, porque é o juízo competente para decidir sobre o destino do patrimônio da recuperanda. Nesse descortino, o Juízo da recuperação proferira, em 02 de maio de 2018, decisão, fixando, em suma, que os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir perante o Juízo em que tramitam, até a liquidação do valor do crédito. Outrossim, assentara que, após a liquidação do crédito e o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito que deverá ser feita perante o juízo especializado. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se a decisão nomeada[6], in verbis: “...Diante da referida decisão e do Aviso da Presidência, o Juízo já recebeu centenas de ofícios de Juízos espalhados por todo o Brasil indagando sobre a possibilidade de se realizar a constrição em processos que tratam de créditos extraconcursais. Por certo, outras centenas de ofícios ainda serão enviados. Nesse contexto, vêm as Recuperandas apresentar uma proposta que, de um lado, pretende satisfazer esses credores extraconcursais e, de outro, manter as atividades das empresas para que o plano de recuperação continue a ser cumprido. Pedem que a proposta seja homologada para produzir seus efeitos. A proposta é muito bem vinda e deve ser homologada pelo Juízo com algumas ressalvas e modificações, uma vez que este Juízo seguirá a ideia do projeto realizado pelo Tribunal de Justiça em conjunto com a CEDAE, no qual foi cria da uma conta com o objetivo exclusivo de reunir recursos para suportar as penhoras determinadas pelas Varas Cíveis e Varas de Fazenda Pública, tendo a concessionária se comprometido a depositar mensalmente o valor equivalente a 3% da sua arrecadação mensal . Ante o exposto, HOMOLOGO a proposta apresentada pelas Recuperandas com as seguintes ressalvas: a) Autue - se como incidente processual, em apenso ao processo de recuperação, para que nele sejam tratados os créditos extraconcursais. Não há razão para se tramitar em segredo de justiça já que a ampla divulgação desta decisão é intrínseca ao procedimento que será implementado; b) As recuperandas deverão disponibilizar o montante de 4 (quatro) milhões de reais, mensalmente, para pagamento dos credores ju diciais titulares de créditos extraconcursais, de acordo com a relação confeccionada pelo Administrador Judicial; c) O Juízo da Recuperação, com apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios que postulam o pagamento de credores extraconcursais e os organizará por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais nos respectivos juízos singulares; d) As Recuperandas prestarão contas ao Administrador Judicial dos depósitos realizados nos juízos singulares, até o limite estabelecido no item b; e) Enquanto o pagamento não for feito, mediante depósito judicial nos autos de origem, os processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando apenas o pagamento do crédito pelas Recuperandas; f) Esses depósitos serão iniciados em julho de 2018. No mês de junho de 2018, as Recuperandas pagarão os créditos judiciais extraconconcursais de até R$ 1.000,00 já vencidos, nos termos do item c do parágrafo 15 de sua petição, através da expedição de guia em cada demanda. Deverão, ainda, comprovar tais pagamentos neste incidente; g) No que diz respeito à mediação/acordo sugerida pelas Recuperandas em sua proposta, o Juízo reconhece que a iniciativa poderá trazer benefícios para todos os envolvidos (credores, devedoras e Juízos e Juizados espalhados pelo país). Os mutirões de audiências para realização de acordo podem ser de extrema utilidade para os credores. As Recuperandas poderão trazer ao Juízo uma proposta em separado para esses acordos, que contemple o valor a ser despendido mensalmente para esse fim; h) Intimem-se as Recuperandas para apresentarem laudo financeiro/contábil que comprove que as Recuperandas não podem depositar na referida conta valor maior do que o proposto. Intimem-se também para apresentarem proposta de valor que poderá ser disponibilizado mensalmente para a realização de acordos com os credores extraconcursais em mutirões ou medidas similares que poderão ser promovidas nos Juízos Cíveis e Juizados; i) Oficie-se à Presidência do Tribunal de Justiça para solicitar expedição de Aviso Consolidado aos demais juízos e aos demais Tribunais de Justiça, com o teor que segue abaixo. Determino, outrossim, que o Administrador Judicial disponibilize o referido Aviso no site da recuperação para dar a maior publicidade possível aos juízos e credores. Cumpra-se. Ciência pessoal ao Ministério Público.” Diante do decidido, o Juízo de recuperação judicial editara expediente denominado “Aviso Consolidado” nos seguintes termos: “AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR 1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem. 3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 4.1 A lista com a ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta pública no site oficial do Administrador Judicial ‘www.recuperacaojudicialoi.com.br’, sendo dispensável a solicitação dessa informação ao Juízo da Recuperação.” Há que ser frisado que aludido “aviso” fora participado via do Ofício no 597/2018 OF, datado de 07 de maio de 2018, encaminhado a esta Corte de Justiça[7]. Nesse contexto, fica patente, então, que a agravada sequer poderia ter iniciado o cumprimento de sentença em desfavor da agravante, porquanto o crédito por que detém, não demandando prévia liquidação, deve ser apresentado ao administrador judicial para ser habilitado na recuperação judicial da agravante. Com efeito, deveria a agravada simplesmente postular ao Juízo no qual tivera curso a ação que aviara em desfavor da agravante a expedição de certidão de crédito. Destarte, a deflagração do cumprimento de sentença por parte da agravada e o seu respectivo recebimento pelo Juízo singular, com a intimação da agravante para pagar o débito, sob pena de incidência dos encargos previstos no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil, não se afigurara-se escorreita, e a penalidade que lhe fora debitada ressoa indevida. É que, em suma, a pretensão fora aviada quando em curso a recuperação e delineada a forma de prosseguimento da realização dos créditos extraconcursais, tendo em conta o volume de detentores de créditos dessa natureza em face da recuperanda, e, conforme pontuado, a agravante sequer detém autorização judicial para efetuar o pagamento voluntário da obrigação, sobejando inviável o incremento do crédito executado com a multa albergada no dispositivo legal individualizado. Estando vigente o plano de recuperação judicial, todos os bens da recuperanda foram colocados à disposição do Juízo da recuperação, circunstância que impossibilita à agravante de atender à ordem judicial de pagamento espontâneo do débito, já que encerraria perda patrimonial à margem da gestão do plano de recuperação. Ou seja, a agravante encontra-se impossibilitada de exercer a faculdade de pagamento voluntário da obrigação, tendo em vista que, no momento em que fora intimada para pagamento do crédito executado, não possuía – e ainda não possui – autorização judicial para satisfazer créditos extraconcursais, que devem ser habilitados perante a ação de recuperação judicial para quitação. Destarte, deve ser excluído do crédito executado o importe correspondente à multa prevista no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. Ora, se a agravante encontra-se impedida de promover o pagamento direto à parte exequente, nos autos do cumprimento de sentença, por força do que restara decidido nos autos de sua recuperação judicial, não afigura-se possível se lhe impor o pagamento de multa em função da não quitação do crédito executado no prazo de 15 dias, na forma prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Essa sanção, consoante sua gênese, é volvida a apenar o obrigado em título judicial que, intimado, não realiza espontaneamente a obrigação. E, no caso, a agravante não estava municiada da faculdade de realizar a obrigação de forma espontânea, infirmando a incidência da multa. Trata-se de situação que se caracteriza como excepcional em relação à regra geral prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Em consonância com o decidido pelo Juízo da recuperação judicial, o cumprimento de sentença deve prosseguir apenas até a definição do valor devido, e, posteriormente, o crédito deve ser habilitado perante o juízo recuperacional, portanto, sem os acréscimos dos encargos previstos no parágrafo primeiro do artigo 523 do CPC, pois sequer haverá deflagração da fase executiva, não fluindo, pois, o prazo para pagamento espontâneo. Assim, aliás, vem se manifestando a jurisprudência, conforme asseguram os julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OI S/A. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, §1o, DO CPC. DESCABIMENTO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto de decisão que reconheceu o crédito exequendo como extraconcursal e instaurou a fase de cumprimento de sentença, determinando a incidência de multa de 10% sobre o valor da condenação e fixando honorários advocatícios em favor da parte autora em 10% sobre o valor do débito, nos termos do disposto no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. 2. Tendo em vista que o magistrado reconheceu a extraconcursalidade do crédito exequendo, carece a parte agravante de interesse recursal no ponto. 3. Em se tratando de crédito extraconcursal, cujo pedido de cumprimento de sentença, por consequência, foi instaurado após o deferimento da recuperação judicial da agravante, descabida a imposição da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, face a impossibilidade de adimplemento voluntário da obrigação. Precedentes jurisprudenciais. 4. Consoante determinado no Ofício no 613/2018 da 7o Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, após liquidação do valor do crédito exequendo, o juízo de origem deverá expedir ofício ao juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito, que será adimplido diretamente pela recuperanda nos autos originários, por ordem cronológica, através de depósito judicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.” (Agravo de Instrumento, No 70084006667, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 01-07-2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. OI S/A. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MULTA. HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de crédito sujeito a pagamento no juízo da recuperação judicial, independentemente de se tratar de crédito de natureza concursal ou extraconcursal, não há falar em pagamento voluntário do débito, de modo a afastar a incidência de multa e honorários previstos no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento, No 70084163377, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 24-06-2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA COMPANHIA EXECUTADA. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS DO CÁLCULO. 1. Ficam suspensas todas as execuções, sejam elas extrajudiciais ou de cumprimento de sentença, provisórias ou definitivas, promovidas em face da companhia em recuperação judicial, de acordo com decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (processo no 0203711-65.2016.8.19.0001), excetuando-se situações expressamente previstas. 2. A Presidência dessa Corte emitiu orientação, veiculada por meio do Ofício-Circular no 004/2016, em que orienta que sejam suspensas todas as ações e recursos, execuções e atos tendentes à constrição de bens das recuperandas, que versem sobre o bloqueio ou penhora de quantia, ilíquida ou não, que impliquem em qualquer tipo de perda patrimonial das requerentes ou interfiram na posse de bens afetos à atividade empresarial. 3. No caso, o processo de origem se encontra na fase de cumprimento de sentença, tendo o juízo a quo determinado o prosseguimento do feito com a intimação da executada para o pagamento voluntário do débito, não se atentando à prorrogação do stay period. 4. Considerando a impossibilidade da ré ao atendimento da determinação judicial, devem ser afastados do cálculo do valor da condenação os acréscimos de multa e honorários advocatícios, decorrentes do 523, §1o do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento, No 70078788825, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em: 30-10-2018) Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento que também é perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ART. 523, § 1o, CPC. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 523, § 1o, do Diploma Processual Civil, prevê a aplicação de multa de 10% (dez por cento) se o executado for intimado e não pagar voluntariamente o débito. 2. In casu, a executada foi intimada para quitar o valor, mas como se encontrava em processo de recuperação judicial, deixou de quitar a dívida. Considerando que não houve recusa voluntária de pagamento, mas impedimento de quitar débitos fora do plano de recuperação aprovado pelo Juízo da Recuperação Judicial, é indevida a multa prevista no art. 523, §1o do CPC. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão no 1252435, 07367941420178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OI. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO DO §1o DO ART. 523. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é possível a cobrança da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015, se a executada, quando intimada, não podia efetuar o pagamento do débito voluntariamente, por estar em recuperação judicial. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão no 1172673, 07094936120188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse alinhado emergem, pois, os pressupostos indispensáveis à concessão da liminar postulada, tendo em conta a plausibilidade do direito invocado defronte a argumentação desenvolvida, e, outrossim, o risco de da negativa da tutela advirem danos de improvável ou difícil reparação à agravante, porquanto incabível o incremento do crédito da titularidade da agravada com a multa prevista no artigo 523, §1o do estatuto processual. O efeito suspensivo, portanto, deve ser concedido. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, e, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, sobresto os efeitos da ilustrada decisão agravada. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Aperfeiçoada essa ritualística, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 20556761 - Pág. 6 (fl. 9). [2] - ID Num. 72543998 - Pág. 1 (fl. 421) – ação principal. [3] - Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresa – Ed. 20180, Autor: Fábio Ulhoa Coelho, Editor: Thomson Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia Ltda inhttps://proview.thomsonreuters.com. [4] - ID Num. 65933847 - Pág. 1 (fl. 237) – cumprimento de sentença. [5] - Consulta ao sítio eletrônico do TJRJ. [6] - Consulta ao sítio eletrônico do TJRJ. [7] - ID Num. 5729921 – Pág. 2/3 (fls. 260/261).